Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713899-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: JOANA BARINO PIRES BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A., com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença (Processo no 0039738-98.2015.8.07.0001), promovido por JOANA BARINO PIRES BASTOS. A decisão de ID 25522246 - Págs. 1/4, do processo principal (0039738-98.2015.8.07.0001), julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para revogar o benefício da gratuidade de justiça. A agravante verbera que foi violada a coisa julgada, materializada no Processo no 0039738-98.2015.8.07.0001, eis que a decisão não se atentou ao pedido expresso da exordial, principalmente ao fixar que os danos decorrem das condutas tidas por ilícitas que culminaram em determinados lançamentos tributários contra a empresa Stop &amp; Shop Conveniência e Serviços Ltda (CNPJ 09.202.379/0001-97), antiga JOANA BARINO PIRES BASTOS-EPP, e não contra a pessoa física agravada. Sustenta que a condenação da agravante é para reparar eventuais danos eventualmente sofridos pela pessoa física de JOANA BARINO, decorrentes do eventual não recolhimento dos tributos lançados exclusivamente em nome da pessoa jurídica. O título executivo judicial é bastante claro, e não há qualquer condenação da agravante ao pagamento do valor correspondente àqueles tributos devidos a SEFAZ/DF, tampouco de pagá-los, a título de indenização, diretamente à agravada. Assevera que o dano material precisa ser comprovado, não pode ser presumido, conforme dispõem os artigos 186 e 927, do Código Civil. Aduz que o julgador ignorou completamente o fato de que a agravada não pagou os débitos tributários, não foi responsabilizada pelos débitos e nunca será responsabilizada por esses débitos, de modo que não pode cobrá-los como se prejuízo fosse, até porque nunca experimentará tal dano material. Pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão. Requer o provimento do recurso, para que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença seja devidamente reformada, para excluir os lançamentos tributários da liquidação de sentença, como dano material supostamente experimentado pela agravada, em cumprimento à coisa julgada. Preparo recolhido (ID 25522242 - Págs. 1/2). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à interpretação do dispositivo do acórdão que julgou a apelação no Processo no 0039738-98.2015.8.07.0001. Nesta sede de cognição superficial, necessário ressaltar que a assertiva que não existe prejuízo para a agravada não se coaduna com o acórdão exequendo. Ademais, esta se trata de empresa individual (JOANA BARINO PIRES BASTOS-EPP), ou seja, a responsabilidade da empresária é pessoal. Anote-se a jurisprudência acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO. LEGITIMIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333628, 07515052220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. FICÇÃO JURÍDICA PARA PESSOA NATURAL ATUAR NO MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art. 133, § 2o, do CPC) na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica. 2. Para afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de responsabilizá-la por obrigação contraída pelo sócio, necessária a comprovação de confusão patrimonial entre estes ou do desvio de finalidade da sociedade empresarial, pois se trata de medida excepcional destinada à satisfação do direito do credor. Portanto, não tem lugar nos casos em que as obrigações não são honradas, sem provas de ilicitudes e práticas de atos de má-fé praticadas pela pessoa física. 3. Não há como refutar a natural confusão patrimonial incidente na empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, visto esta não possuir personalidade própria, pois constitui-se mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes do STJ. 4. Diante da ausência de previsão legal e considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura demanda autônoma, eis que constitui-se incidente a ser resolvido por decisão interlocutória, resta incabível a condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1280237, 07125355020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a proteção prevista no artigo 833, inciso II, do CPC e no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 é relativa e só recai sobre os bens essenciais e indispensáveis à vida digna do executado, o oficial de justiça deve inventariar os bens encontrados na residência do sócio proprietário (art. 836, §1o, do CPC), não sendo possível concluir, a priori, acerca da impenhorabilidade dos bens que a guarnecem. 2. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1256439, 07184008820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, em tese, que o juízo exequendo, ao admitir o cumprimento de sentença em tela, interpretou corretamente o dispositivo do acórdão com a sua fundamentação. Confira-se o aludido excerto da decisão agravada: Da simples leitura do acórdão, tem-se que a reparação material a que este se refere é justamente a quantia relativa aos tributos não devidamente recolhidos pela parte ré. Confira-se o seguinte trecho (id 38174297 - Pág. 8): “Quanto à atuação da DISBRAVE, como gestora dos negócios da autora, convém registrar que aqueles valores correspondentes a débitos tributários, lançados após a assinatura do contrato, devem ser suportados pela requerida. São eles: ID 6042717 - págs. 5, 13, 15/18 e 19; 6042723 - págs. 7/8” (grifo nosso). Com isso, o que se tem é que a parte ré pretende se furtar da sua obrigação valendo-se dos termos constantes do dispositivo do acórdão. Contudo, os termos do dispositivo devem ser interpretados em consonância com a fundamentação, de forma sistemática. A irresignação da parte baseada na ausência de inscrição de débitos fiscais em nome da autora deveria ter sido deduzida por meio de recurso, tendo em vista que, nos expressos termos do art. 509, § 4o, “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Deve-se reconhecer que a alegação que houve ofensa à coisa julgada, no aludido processo, esbarra no documento de ID 25522244 - Pág. 20 (fl. 43, deste feito), uma vez demonstrado que o patrimônio da agravada encontra-se ameaçado pela ordem de bloqueio em várias execuções fiscais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília , 13 de maio de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora